Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708202-13.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO RICARDO ROCHA ANDRADE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CLÁUSULAS E JUROS ABUSIVOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VENCIMENTO INCOMPATÍVEL COM BENEFÍCIO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 3. Após regular intimação do autor, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. 5. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Apelação cível interposta por Francisco Ricardo Rocha Andrade contra a sentença proferida pela 9a Vara Cível de Brasília que, em ação revisional de contrato bancário, proposta em face de Banco do Brasil S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no CPC, 330, IV, e 485, I, em face do não atendimento da determinação de emenda à inicial, bem como, da comprovação do recolhimento de custas iniciais. Sem Honorários (ID no 59372831). 2. Nas razões de ID no 57211221, o apelante sustenta, em síntese: (a) a necessidade da concessão da justiça gratuita, tendo em vista o comprometimento de 41,62% de sua renda líquida com o pagamento de empréstimos e a consequente impossibilidade de arcar com custas processuais, sem que haja prejuízo ao próprio sustento; (b) violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição da sentença na origem; (c) a adequação da petição inicial ao devido processo legal. 3. Pede a reforma da sentença para conceder-lhe o benefício da gratuidade de justiça e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da ação. 4. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. 5. Contrarrazões apresentadas (ID no 59372842). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 8. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 9. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012, § 1o, III e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o) 10. O apelante insurge-se contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo de conhecimento sem resolução de mérito, nos termos do CPC, arts. 485, I, 330, IV e 321. 11. De início, o Juízo indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, determinou que o autor/apelante recolhesse as custas processuais e emendasse a petição inicial nos seguintes termos (ID no 59372823): “[...] Ademais, a inicial não se encontra em termos. Emende-se para: a) o limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente. No caso concreto, as consignações em contracheque a princípio observaram a legislação aplicável à matéria e se encontram nos limites legais. [...] b) especificar e identificar as cláusulas contratuais que entende abusivas. É obrigatória a exata especificação das cláusulas contratuais que se pretende revisar, consoante prevê o art. 319, inciso IV, do CPC, uma vez que, conforme entendimento assentado pelo STJ (Súmula 381), não cabe ao juiz revisar de ofício as cláusulas contratuais, mesmo no caso das relações de consumo. O pedido de revisão de cláusulas contratuais é genérico (alíneas "d" e "e" dos pedidos); c) indicar quais são os juros que entende excessivos e abusivos e quantificar os valores que devem ser restituídos em dobro. Nos termos dos artigos 322 e 324, o pedido deve ser certo e determinado; d) regularizar a representação processual, com a juntada de procuração em nome do advogado subscritor da inicial Yan Carvalho Valadares. A fim de facilitar o contraditório, deverá ser apresentada nova petição inicial apta para processamento na íntegra, consolidando todas as alterações indicadas. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. [...]” 12. Contra a mencionada decisão, o recorrente opôs embargos de declaração com o objetivo de suprir omissão no teor do pronunciamento judicial (ID no 59372824). 13. Os embargos de declaração foram rejeitados, sob o fundamento de inexistir a omissão apontada, sendo reaberto o prazo de 15 dias para que a parte autora cumprisse na íntegra a determinação de emenda da inicial, proferida na decisão anterior, assim como, para que comprovasse o recolhimento das custas processuais iniciais (ID no 59372827). 14. O novo prazo concedido para emenda da inicial e para recolhimento das custas transcorreu sem manifestação da parte demandante (ID no 59372830). 15. Na sequência, sobreveio sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito em razão do indeferimento da petição inicial, decorrente do não atendimento das determinações de emenda (ID no 57211219). 16. O apelante deixou de cumprir as determinações que lhe competiam para viabilizar o cumprimento dos requisitos da ação de revisão contratual e, consequentemente, o desenvolvimento regular do processo. 17. É dever do maior interessado na demanda cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 18. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 19. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 20. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 21. A decisão judicial para apresentação da emenda foi perfeitamente clara, contém o comando a ser cumprido e o prazo estipulado (IDs no 59372823 e no 59372827). A pena de extinção do feito em caso de não cumprimento está em consonância com a legislação aplicada ao caso (CPC, art. 321, § único; e art. 485, I). 22. Quanto à gratuidade de justiça, o apelante apresentou declaração de hipossuficiência financeira (ID no 59372384). 23. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 24. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 25. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 26. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 27. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 28. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 29. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 14/2/2022, às 13h33). 30. Para fins de presunção da necessidade econômica e concessão de assistência jurídica integral e gratuita, esta 8a Turma Cível alterou seu parâmetro, que antes era de R$ 5.000,00, para o limite máximo de R$ 7.060,00 (5 salários mínimos) referente ao rendimento bruto mensal da parte interessada. 31. No caso em questão, o apelante, servidor público federal, alega o comprometimento de 40% do seu salário líquido em razão da cobrança de empréstimos bancários. 32. Em análise aos últimos contracheques juntados na petição inicial (ID no 59372389), verifica-se que o recorrente aufere renda bruta mensal de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Tais provimentos, ainda assim, ultrapassam o novo referencial desta Turma Cível e não são condizentes com aquele que necessita da gratuidade para ter acesso à justiça, ainda que se alegue o comprometimento de parcela significativa do salário. 33. Logo, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, considerando que as custas judiciais estão entre as menores do país. 34. Eventual descontrole financeiro não pode ser considerado como pressuposto para o deferimento ou para a manutenção da gratuidade de justiça. Precedente: TJDFT Acórdão no 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 35. Confirmo a sentença. 36. Informações complementares: ação proposta em 5/3/2024; valor da causa: R$ 113.802,02; sentença proferida em 5/4/2024; não foram fixados honorários advocatícios; custas pela autora. DISPOSITIVO 37. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 38. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, por ausência de parâmetro fixado na origem. 39. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 40. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 41. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 42. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2024. O RELATOR, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO